Tribunal: TJBA
Processo: 8027334-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027334-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, ANDRE BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E DIFAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NO PROCESSO PRODUTIVO (PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS). ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PAF. JULGAMENTO CONSIDERANDO OS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS UTILIZADOS COMO DE BENS E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. CDA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA SANEADORA NO PAF. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUE DESCONSTITUA AS PROVAS PRODUZIDAS NO PAF. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

A operação de compensações entre crédito e débito garante o equilíbrio da cadeia de produção e, com o escopo de resguardá-la, previu a Constituição da República, na regulamentação geral do ICMS, entre outras regras, que o imposto será não-cumulativo, cabendo à lei complementar regulamentar o regime de compensação.

Ao contrário do que aponta a sentença e a tese formulada pela parte Apelada, observa-se que a todo momento, durante o Processo Administrativo Fiscal, - PAF existiu dúvida quanto a natureza do todos produtos utilizados no processo de atividade produtiva, tanto para a realização da compensação quanto para a emissão do DIFAL, de forma que, durante a instrução probatória do PAF, a própria 1ª Junta de Julgamento Fiscal - JJF, através do seu Relator determinou a realização de diligência saneadora (Id:.9818599), diante da alegação da parte Autuada, ora parte Apelada, de que “o fiscal considerou indevido o crédito de ICMS referente a aquisição de diversos componentes exauridos no processo produtivo”.

Constata-se que o Processo Administrativo Fiscal manteve-se fiel ao princípio de contraditório de ampla defesa, tendo sido julgado após correta dilação probatória, e que para sua desconstituição seria necessário prova robustas, através de laudo pericial capaz de demonstrar que a diligência saneadora realizada em PAF efetivamente incorreu em erro, o que não aconteceu no presente caso.

Entende-se que identificar os produtos ou insumos que integram o processo produtivo e se agregam à mercadoria para posterior circulação demanda conhecimento técnico e especializado, porquanto a prova do fato é complexa diante da diversificação da atividade empresarial. Assim, a realização de prova pericial para classificar as mercadorias torna-se necessária para conferir o direito ao creditamento ou não do ICMS.

Estando o crédito tributário apurado já definitivamente constituído e inscrito em Dívida Ativa, mesmo considerando que a presunção da CDA é relativa, este crédito tributário somente pode ser desconstituído por prova inequívoca de que houve erro ou nulidade no decorrer do processamento e julgamento do PAF – Processo Administrativo Fiscal, razão pela qual verifica-se de fato a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem a fim de seja realizada a perícia técnica para melhor especificação e enquadramento da natureza dos equipamentos e produtos utilizados para a compensação do ICMS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8027334-88.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador em que figura como Apelante – ESTADO DA BAHIA e Apelado – ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em anular de ofício a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia técnica, a fim de que sejam analisados e classificados os bens essenciais as atividades produtiva para fins de enquadramento para compensação de ICMS e DIFAL, nos termos do art. 20, I, c/c o art. 33, I, da LC 87/96 recepcionado no art. 29, § 1º, II, da Lei 7.014/96, assim como no art. 93, V, “b”, do RICMS/BA (Decreto nº 6.284/97) – vigente a época dos fatos geradores
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5